Tribunal: TCU
Processo: 030.275/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9854/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 030.275/2020-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Douglas Alves de Souza (XXX.542.041-XX); Enitela Patricia Ferreira Uchoa (XXX.608.941-XX); Glauber Virgolino da Silva (XXX.092.751-XX); Pedro Tourinho Dantas (XXX.478.605-XX); Rodrigo Araujo de Souza (XXX.381.891-XX); Thaynara Bandeira Chagas (XXX.835.881-XX); Thiago Teixeira dos Santos (XXX.790.371-XX); Vanessa Bottazzini Tavares (XXX.355.306-XX); Vanusa Sales Santos (XXX.319.651-XX); Werner Mario Ward de Oliveira (XXX.341.431-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade de Brasília 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.